Tribunal: TJDFT
Processo: 0701209-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA. AUTO DE INFRAÇÃO. ARTIGO 165-A DO CTB. DUPLA NOTIFICAÇÃO. ART. 282 DO CTB. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. MÁ-FÉ PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, para reformar a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão de o recorrente já ter deduzido a mesma pretensão nos autos do processo n.o 0747403-35.2022.8.07.0016, julgado improcedente (condenação por litigância de má-fé).
3. Gratuidade de justiça. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC. Contrarrazões apresentadas (Id 163867210).
4. Afirma o recorrente que nos autos n. 0747403-35.2022.8.07.0016 foi discutido a irregularidade do auto de infração no YE01931585, com fundamento na ausência de dupla notificação, conforme súmula 312 do STJ, e que a discussão atual é a irregularidade do auto de infração no YE01931585 em razão do não envio da notificação de penalidade dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, com fundamento no artigo 282, da Lei no 14.071/2021. Portanto, não há litispendência, devendo o processo prosseguir, sendo julgado procedente o pedido.
5. A Súmula n 312 do STJ prescreve que no processo administrativo para imposição de multa de trânsito são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. No caso, configurada a litispendência, pois para o procedimento de aplicação de multa de trânsito é exigida a notificação do infrator por duas oportunidades, sendo a primeira a notificação da autuação para possibilitar a defesa prévia e, posteriormente, a notificação da penalidade aplicada, com possibilidade de interpor recurso, tudo nos termos do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro e da Súmula 312 do STJ. Litispendência reconhecida.
6. No mais, patente o dolo processual (violação aos princípios da boa-fé processual e de cooperação e do devido processo legal) a fundamentar a condenação do recorrente (patrocinado pela mesma advogada nos processos) por litigância de má-fé, dado que foram ajuizadas duas ações basicamente repetitivas e com o mesmo objeto: reconhecimento da nulidade do Auto de Infração YE01931585 por falta de notificação.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
8. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em face da gratuidade de justiça deferida. Majoro a multa por litigância de má-fé para 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, a qual, nos termos do parágrafo 4o do artigo 98 do CPC, o qual não é alcançada pela gratuidade deferida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95